Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024258-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JACINTO DE MORAIS - CPF: 946.942.811-00 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUITADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA
.
VENDA CASADA CONFIGURADA SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do veículo financiado em favor da instituição financeira,

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
a concessão da gratuidade da justiça
; e (
ii
) prática abusiva de venda casada na contratação de seguro
(
iii
)
devolução de valores pagos indevidamente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência da parte pela Defensoria Pública confere presunção de hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade da justiça, com efeitos a partir do requerimento
.

4.

A cobrança do seguro prestamista, sem prova de contratação autônoma e ausência de liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC.

5.

A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor, configura prática abusiva de venda casada.

2. A abusividade de encargo acessório do contrato não descaracteriza a mora do devedor fiduciário na ação de busca e apreensão, sendo devida apenas a restituição simples do valor indevidamente cobrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, I, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, 98 e 99, § 2o; CC, art. 406; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1.059 (REsp 1.864.633/RS); STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível no 1028224-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADO
RA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rafael Jacinto de Morais, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco S.A
, que
julgou procedente
o feito
, confirmando a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix 1.0MT
Joye
, ano 2018, e consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
, julgando improcedente a r
econvenção, condenando o réu ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(Id.
345363413
).

O
apelante
pugna, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito,
sustenta, em síntese, que é possível discutir a legalidade de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, especialmente quando suscitadas em sede de defesa ou reconvenção. Afirma que houve cobrança abusiva decorrente da contratação de seguro prestamista,
o
qual teria sido imposta sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando venda casada.

Defende que tal cobrança viola o Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir sua liberdade de contratação. Sustenta, ainda, que a cobrança seria indevida e requer a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Requer o
provimento do recurso, para reconhecer a abusividade da contratação do seguro, determinar a devolução em dobro do valor cobrado e reformar a sentença nesse ponto, com a consequente condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.
(Id.
345363414
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante requer a concessão da gratuidade da justiça.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98, que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei
”.
O
art. 99, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que o benefício somente poderá ser indeferido quando houver elementos nos autos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso, verifica-se que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção de hipossuficiência econômica, suficiente para justificar a concessão do benefício, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar essa presunção.

Ressalte-se, ainda, que a existência de contrato de financiamento de veículo, com parcelas no valor indicado, não constitui, por si só, prova de capacidade financeira, sobretudo quando a própria demanda revela situação de inadimplemento das prestações, o que indica cenário de endividamento e possível desequilíbrio orçamentário, e não de capacidade econômica.

Todavia, a concessão do benefício produz efeitos apenas a partir do momento do requerimento, não sendo admitida a sua retroatividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC. A atuação da Defensoria Pública confere presunção de hipossuficiência à parte por ela representada, ensejando a concessão da gratuidade da justiça, cujos efeitos produzem-se apenas a partir do pedido formulado. (TJMT, Apelação Cível n. 1028224-53.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/01/2026, pub. 03/02/2026).

Diante disso,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça
ao apelante. Anote-se.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 20616237-2 em 31/01/2018, destinada ao financiamento
do veículo GM ONIX 1.0, ano/modelo 2018/2018, pelo valor total do bem de R$ 44.600,00.

O consumidor efetuou entrada de R$ 7.600,00, tendo sido financiado o valor total de R$ 39.052,87 (incluindo taxas e impostos). O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.251,56, com juros remuneratórios de 1,90% ao mês (25,34% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 29,77%, consoante se extrai dos itens 3.1 a 3.16 do Quadro 3 – Dados do Financiamento

1.Do seguro prestamista

O apelante sustenta que o Seguro Proteção Financeira foi incluído de forma automática e compulsória no contrato de financiamento de veículo firmado com o Itaú Unibanco S.A. (Cédula de Crédito Bancário no 20616237-2), sem qualquer manifestação de vontade autônoma.

No contrato em análise, observa-se a inclusão do referido seguro, fornecido pela ITAÚ SEGUROS S/A, no valor de R$ 471,93 (item 3.7.2 do quadro resumo), lançado diretamente na rubrica de encargos financiados e incorporado ao montante total de R$ 39.052,87 (item 3.8).

(id.
345362875
, fls. 13/18).

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Id.
345362875
), o seguro foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem quetenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos juntados não demonstram que tenha sido assegurado ao consumidor o direito de escolher livremente a seguradora ou de optar pela não contratação. Ao contrário, o contrato limita-se a indicar, de forma genérica, a inclusão do seguro, sem campo específico de aceite
destacado, sem opção de recusa e sem prova de que a contratação tenha sido precedida de informação clara, adequada e individualizada.

A circunstância de a seguradora ITAÚ SEGUROS S/A integrar o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira credora reforça o caráter impositivo da contratação, suprimindo do consumidor a liberdade de escolha prevista no Código de Defesa do
Consumidor.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO

DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a
vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas que condicionaram a contratação dos seguros de proteção financeira às seguradoras vinculadas ao grupo econômico da instituição financeira.

2.

Da restituição os valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Por fim, destaco que,também à luz do Tema 972,
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Ademais, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora ou para aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

3
.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência detrêsdos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parteré, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
CONCEDER a gratuidade da justiça ao apelante e
reconhecer a abusividade da tarifa
de seguro
, comarestituiçãosimples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser oréubeneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026